Tribunal: TJMT
Processo: 1021244-32.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021244-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO VILHALVA DE SOUZA - CPF: 000.372.841-26 (APELANTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), MAURICIO VILHALVA DE SOUZA - CPF: 000.372.841-26 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA CLARO S/A E PROVEU O APELO DE MAURICIO VILHALVA DE SOUZA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DA REQUERIDA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DANO MORAL INDENIZÁVEL - DESCABIMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
QUANTUM
- VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - TERMO
A QUO
- EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Apesar da tese de inexistência de danos morais, se dos autos restou comprovada a negativação indevida do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, caracterizada está a falha na prestação dos serviços, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Arbitrado em valor desarrazoado, para que não se configure em enriquecimento ilícito da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nos casos de relação extracontratual, os juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso. Inteligência da Súmula 54 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
MAURÍCIO VILHALVA DE SOUZA e CLARO S/A
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
, para declarar a inexigibilidade da dívida que originou a negativação discutida, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da publicação da sentença, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15 - ID no 143360154

Em suas razões recursais (ID no 143360159),
MAURÍCIO VILHALVA DE SOUZA
sustenta, em suma, o desacerto de parte da sentença, apenas no que se refere ao marco de incidência dos juros, os quais, a seu ver, deverão incidir a partir do evento danoso, em respeito à Sumula 54 do STJ, ou, subsidiariamente, a partir da citação, conforme previsão dos artigos 405 CC e 219 do CPC/15.

Pugna ainda, pela majoração dos honorários recursais.

Contrarrazões pela parte requerida no ID no 143683684, pelo desprovimento do recurso do autor.

Por sua vez, a empresa de telefonia requerida
CLARO S/A
, interpôs recurso de apelação cível (ID no 143360164), objetivando, em síntese, a descaracterização do dano moral e, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado pela magistrada sentenciante.

Alega que dos autos restou caracterizada a ausência de conduta ilícita de sua parte ao promover a negativação do requerido, pois seguiu todos os protocolos no momento da contratação pois também fora vítima da conduta fraudulenta de terceiros, não havendo se falar em sua condenação ao pagamento de indenização.

Destaca que a negativação decorre do exercício regular de direito a fim de receber o crédito proveniente de negócio jurídico firmado com o autor em que houve a assinatura do contrato, utilização dos serviços, bem como o pagamento de 3 faturas dos serviços prestados.

Alternativamente, pugna seja o
quantum
indenizatório fixado com bom senso, pautado em critérios razoáveis, evitando o enriquecimento sem causa do recorrido.

Assevera que o valor arbitrado pela magistrada em R$ 13.000,00 é exorbitante, extrapola os valores comumente fixados em casos semelhantes e constitui verdadeiro locupletamento ilícito, situação que não pode prevalecer, devendo o valor ser reduzido.

Prequestiona eventual violação ao artigo 5o, Inciso X, da CF, bem como aos art. 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil e art. 14, §3o, Inciso II, da Lei no 8.078/90.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e, alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela parte autora no ID no 143360171, postulando pelo desprovimento do recurso da requerida.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que
MAURÍCIO VILHALVA DE SOUZA
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
em face de
CLARO S/A
, objetivando, em síntese, a desconstituição do débito no valor de R$ 859,66 em 21/09/2016 - contrato no 229485383, referente à linha telefônica 65-99353-7007, bem como reparação pelos danos morais em razão da negativação indevida, assegurando não ter firmado qualquer relação jurídica com a empresa de telefonia.

O feito teve regular processamento, inclusive com a realização de perícia grafotécnica, onde se concluiu que a assinatura nos contratos trazidos pela requerida não era do punho do autor recorrente.

Assim, julgou-se parcialmente procedentes os pedidos do autor, nos termos relatados, com a condenação da requerida ao pagamento de indenização no montante de R$ 13.000,00 (treze mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da publicação da sentença.

Da sentença recorre ambas as partes.

Pois bem.

Do recurso da requerida CLARO S/A
.

Do que se constata, incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as partes no que se refere ao contrato discutido nestes autos, notadamente em razão de que o laudo pericial fora conclusivo ao atestar que a assinatura constante do contrato não foi de lavra do autor.

Contudo, em sua defesa neste recurso, a companhia telefônica argumenta que também fora vítima de fraude e, portanto, incabível sua condenação ao pagamento de indenização.

Sem razão a recorrente, porquanto responde objetivamente pelos danos causados em razão da falha na prestação dos serviços que executa no exercício da atividade empresarial (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Assim, independentemente de culpa, deve ser responsabilizada pela inserção indevida do nome do consumidor/autor nos órgãos de restrição ao crédito.

Aliás, em casos tais
,
o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovação do dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA EXTINTIVA POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTRATO VÁLIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – CAUSA MADURA – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O extrato de SERASA/SPC anexado na inicial como meio probatório das negativações existentes é documento válido, pois, apesar de não ser o “extrato balcão”, indica as pendências financeiras, aparentando ser completo. A requerida sequer refuta o documento, tornando-se incontroverso. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Extrato apresentado na inicial suficiente para comprovar a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1023776-60.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUITADO –
INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA - NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
– QUANTUM MANTIDO - RECURSOS DESPROVIDOS. A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar. O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulentos, impondo-se o dever de indenizar. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou comprovado na hipótese em voga. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
(N.U 1028184-28.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

No que se refere ao pedido da empresa ré para redução do
quantum
indenizatório, de fato, o valor arbitrado pela magistrada singular é excessivo, sem observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa do lesado.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. No tocante ao pedido de majoração do quantum indenizatório, o inconformismo não prospera, pois não é cabível na via especial a revisão do montante indenizatório fixado pela instância de origem, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a referida Súmula 7/STJ. 2.
Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A parte agravante, contudo, não demonstrou que o valor arbitrado, na espécie, seria irrisório, de forma que o acórdão recorrido deve ser mantido.
3. Com relação aos honorários advocatícios, pretende a parte agravante que esses sejam fixados nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015. Entretanto, o Tribunal de origem não se manifestou sobre a incidência da nova legislação processual no caso em tela, tampouco essa questão foi trazida nos aclaratórios opostos. Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.258.188/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/6/2018.) g.n.

Portanto, à hipótese, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor há de ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não se constituindo indenização irrisória e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem constituir fonte de enriquecimento sem causa do ofendido.

Do recurso do autor
MAURÍCIO VILHALVA DE SOUZA

Por fim, razão assiste ao autor quanto ao pedido para que a incidência dos juros sobre o valor da indenização por danos morais seja a partir do evento danoso.

Isso porque, tratando-se de relação extracontratual, o termo
a quo
para a incidência dos juros moratórios é a data do evento danoso. Inteligência da Súmula 54 do STJ.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE DE PESSOAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO DE LEI TIDO POR VULNERADO NÃO EFETUADO. SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. CONDIÇÕES NÃO SATISFEITAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS CONSORCIADAS. INTERESSE PREPONDERANTE SOBRE A AUTONOMIA PATRIMONIAL DAS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO. PRECEDENTE. SÚMULA 83/STJ. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VULNERADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECLAMO. SÚMULA 284/STF.
JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de indicação dos artigos tidos por vulnerados não permite verificar se a legislação federal infraconstitucional ficou, ou não, malferida, sendo de rigor a incidência do enunciado sumular n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 3. Reverter a conclusão do Colegiado originário, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso. 5. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ), não sendo caso de aplicação no disposto no art. 1.025 do CPC/2015. 6.
Os juros moratórios, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso. Incidência das Súmulas 54 e 83 do STJ
. 7. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.920.982/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Relativamente ao prequestionamento mencionado neste recurso, ressalta-se que para solução da questão em exame, não há necessidade de o julgador citar tais ou quais dispositivos. Interessa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Com essas considerações, diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
da apelante CLARO S/A para reformar em parte a sentença para reduzir o valor da indenização por danos morais
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e
dou provimento do recurso
do autor MAURÍCIO VILHALVA DE SOUZA para que os juros moratórios incidam a partir do evento danoso.

Mantém-se os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022